Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600311-79.2020.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EMPREGO, MORADIA E PAZ 13-PT / 40-PSB / 14-PTB / 12-PDT
Órgão julgador: RECORRENTE: EMPREGO, MORADIA E PAZ 13-PT / 40-PSB / 14-PTB / 12-PDT
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600311-79.2020.6.16.0100

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600311-79.2020.6.16.0100
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Convenção Partidária, Registro
de Candidatura - DRAP - Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600311-
79.2020.6.16.0100, que julgou improcedente a impugnação apresentada e, por consequência,
deferiu o demonstrativo de regularidade os atos partidários - DRAP de Partido Social Democrático -
Paraíso do Norte. (Impugnação pela coligação Emprego, Moradia e Paz 13-PT / 40-PSB / 14-PTB /
12-PDT ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários apresentado pelo Partido Social
Democrático - PSD (Comissão Provisória Municipal de Paraíso do Norte/PR), ao cargo de Vereador,
no município de Paraíso do Norte/PR, sob a alegação de que na ata da Convenção do Partido
realizada em 15/09/2020, a candidata Rozileia Eunice Brazil Rodrigues estaria presente ao ato,
constando da lista de presença apresentada. Ocorre que a candidata Roziléia não estava presente
na convenção, pois estava com seu marido Sr. Antônio Marcos Dal Lago, no Hospital Beneficência
Portuguesa em São Paulo, com os médicos Dr. Marcos Cezar Valério de Almeida e Dr. Hélio Falcão
fazendo tratamento de ponte de safena, conforme publicação em seu Facebook. Apesar de não
estar presente, seu nome consta na lista de presença enviada à Justiça Eleitoral e constante do
DRAP. Veja, assim, que a afirmação contida em ata é falsa, podendo, inclusive, caracterizar o crime
de falsidade ideológica eleitoral, previsto no art. 350 do CE. Vale registrar que, a candidata Rosiléia
Eunice é atualmente vereadora e, na sessão da Câmara realizada em 14/09 a mesma também estava
ausente, o que pode ser comprovado através do vídeo da sessão disponibilizado no site da
Câmara). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMPREGO, MORADIA E PAZ 13-PT / 40-PSB / 14-PTB / 12-
PDT (RECORRENTE)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO-PSD-PARAISO DO NORTE (RECORRIDO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
MATHEUS SANTANA ANDRADE (ADVOGADO)
LUANA TAKEMOTO (ADVOGADO)
JOAO PEDRO SCHMIDT (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18972
766
12/11/2020 14:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.006

RECURSO ELEITORAL 0600311-79.2020.6.16.0100 – Paraíso do Norte – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: EMPREGO, MORADIA E PAZ 13-PT / 40-PSB / 14-PTB / 12-PDT
- OAB/PR0030184
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA
- OAB/PR0034206
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA
- OAB/PR0040455
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO-PSD-PARAISO DO NORTE
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0066004
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT
- OAB/PR0092612
ADVOGADO: MATHEUS SANTANA ANDRADE
- OAB/PR0103504
ADVOGADO: LUANA TAKEMOTO
- OAB/PR0103505
ADVOGADO: JOAO PEDRO SCHMIDT
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DRAP.
FRAUDE.
NÃO
CONFIGURADA.
CONVENÇÃO
PARCIALMENTE
VIRTUAL.
AUTORIZADA
EM
RESOLUÇÃO.
MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA. FALHA
FORMAL.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
Num. 18972766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213430629300000018366442
Número do documento: 20111213430629300000018366442

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários - DRAP - do órgão
partidário municipal do Partido Social Democrático em Paraíso do Norte, especificamente para o cargo de
vereador (id. 14124666).
Publicado o edital, a COLIGAÇÃO EMPREGO, MORADIA E PAZ - PT / PSB / PTB / PDT,
ajuizou Ação de Impugnação de Registro de Candidatura - AIRC (id. 11449166).
Por sentença (id. 11451366), foi julgada improcedente a AIRC e deferido o registro do PSD.
Inconformada, a impugnante recorreu (id. 14127266), aduzindo, em síntese, que: (i) é
incontroverso que Roziléia Eunice Brazil Rodrigues não estava presente à convenção; (ii) não há prova de
participação por meio digital; (iii) presença lançada de forma falsa na ata torna-a fraudulenta. Pugna pela
reforma da sentença para indeferir o DRAP.
Contrarrazões (id. 14127766), nas quais se impugna a prova por meio de captura de tela e se aduz a
participação da vereadora na convenção por meio digital, o que não acarretou qualquer prejuízo.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença ocorreu no dia
20/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 22/10/2020. Presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à sua análise.
A sentença de primeiro grau julgou improcedente a impugnação ao registro do
DRAP reconhecendo que a prova do impugnante é imprestável ao reconhecimento de fraude;
fundamentando que o partido interessado apresentou esclarecimentos indicando a utilização
de meio digital para realizar a convenção de forma semipresencial, o que é autorizado pelo art.
1º da Resolução TSE nº 23.623/20; que a falta de menção expressa em ata acerca do uso
dessa ferramenta não a invalida e que a coligação impugnante não tem legitimidade para
discutir matérias interna corporis do partido, inclusive quanto à redação da ata. Assim
entendeu que:
Em resumo, por onde se observa a impugnação deve ser julgada improcedente, afastando a
alegada simulação, seja pela fragilidade do conjunto indiciário, em razão da possibilidade de
manejo de mecanismos de participação remota e, por fim, diante da impossibilidade de
discussão dos termos de redação da ata de convenção.
No mais, foram cumpridos todos os requisitos formais e materiais ao deferimento do
Demonstrativo de Regularidade os Atos Partidários - DRAP, notadamente aqueles de ordem
formal, relativamente à integridade da documentação, devidamente subscrita pelos
legitimados na forma da lei eleitoral, assim como em relação ao seu conteúdo, cumprimento
d a
c o t a
d e
g ê n e r o .
Ademais, as falhas ou correções necessárias foram providenciadas pelo interessado ou
sanadas de ofício pela unidade judicial, no caso daquelas relativas à migração de dados não
Num. 18972766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213430629300000018366442
Número do documento: 20111213430629300000018366442

f e i t a
d e
f o r m a
a u t o m á t i c a
n o
s i s t e m a .
Estando, pois, formal e materialmente em ordem, é o caso de deferimento.
A impugnante ofertou suas razões recursais valendo-se da mesma
fundamentação esposada na inicial para afirmar a incorreção da sentença.
Em síntese, afirma que a ata da convenção é fraudulenta porque a convencional
Roziléia estava na mesma data em viagem para acompanhar o marido que foi submetido a
procedimento cirúrgico porém constou na lista de presença do referido ato partidário.
Sobre as formalidades a serem cumpridas por ocasião da realização da
convenção partidária, assim estabeleceu os art. 6º e 7º da Resolução TSE nº 23.609/19:
Art. 6º A escolha de candidatos pelos partidos políticos e a deliberação sobre coligações
deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as
eleições, obedecidas as normas estabelecidas no estatuto partidário (Lei nº 9.504/1997, arts.
e
. (
)
7º
8º)
Vide, para as Eleições de 2020, art. 9º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020
§ 1º Para a realização das convenções, os partidos políticos poderão usar gratuitamente
prédios públicos, responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento (Lei
.
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
8 º ,
§
2 º )
§
2º
Para
os
efeitos
do
§
1º,
os
partidos
políticos
deverão:
I - comunicar por escrito ao responsável pelo local, com antecedência mínima de uma
semana, a intenção de nele realizar a convenção;
II - providenciar a realização de vistoria, às suas expensas, acompanhada por representante
do partido político e pelo responsável pelo prédio público;
III - respeitar a ordem de protocolo das comunicações, na hipótese de coincidência de datas
de
pedidos
de
outros
partidos
políticos.
§ 3º A ata e a respectiva lista de presença deverá ser lavrada em livro aberto e rubricado pela
Justiça Eleitoral, que poderá ser requerido para conferência da veracidade das informações
a p r e s e n t a d a s .
§ 4º A ata da convenção e a lista dos presentes serão digitadas no Módulo Externo do
Sistema
de
Candidaturas
(CANDex),
para:
I - serem publicadas no sítio do Tribunal Superior Eleitoral, na página de Divulgação de
Candidaturas e de Prestação de Contas Eleitorais (DivulgaCandContas) (Lei nº 9.504/1997,
;

e
a
r
t
.

8
º
)
II
-
integrar
os
autos
de
registro
de
candidatura.
§ 5º Até o dia seguinte ao da realização da convenção, o arquivo da ata gerado pelo CANDex
deverá ser transmitido via internet ou, na impossibilidade, ser gravado em mídia a ser
entregue
na
Justiça
Eleitoral
.
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
8º)
§ 6º O Sistema CANDex, disponível nos sítios eletrônicos dos tribunais eleitorais, deve ser
usado por meio de chave de acesso obtida pelos partidos no Sistema de Gerenciamento de
I n f o r m a ç õ e s
P a r t i d á r i a s
( S G I P ) .
§ 7º O livro de que trata o § 3º deverá ser conservado até o término do prazo decadencial
para propositura das ações eleitorais, permanecendo a obrigação em caso de ajuizamento de
ação que verse sobre a validade do Demonstrativo de Regularidade de Atos partidários
(DRAP) ou outros fatos havidos na convenção partidária.
§ 8º No processo de registro de candidatura, a Justiça Eleitoral poderá, de ofício ou mediante
provocação, requerer a exibição do documento a que se refere o § 3º, para conferência da
veracidade
das
informações
lançadas
no
DRAP.
Num. 18972766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213430629300000018366442
Número do documento: 20111213430629300000018366442

§ 9º Nas ações referidas no § 7º, o juiz poderá, antes de iniciada a instrução, aplicar o art.
em relação aos fatos a serem provados pela via
373, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC)
original da ata e da lista de presença na convenção.

Art. 7º A ata da convenção do partido político conterá os seguintes dados:
I

-

l
o
c
a
l
;
I I
-
d a t a
e
h o r a ;
III
-
identificação
e
qualificação
de
quem
presidiu;
IV
-
deliberação
para
quais
cargos
concorrerá;
V - no caso de coligação, o nome, se já definido, e o nome dos partidos que a compõe;
VI - o representante da coligação, nos termos do art. 5º, se já indicado, ainda que de outro
p
a
r
t
i
d
o
;

e
VII - relação dos candidatos escolhidos em convenção, com a indicação do cargo para o qual
concorrem, o número atribuído conforme os arts. 14 e 15 desta Resolução, o nome completo,
o nome para urna, a inscrição eleitoral, o CPF e o gênero.
Ocorre que, diante do contexto atual de enfrentamento à pandemia de COVID-19,
o Tribunal Superior Eleitoral aditou as regras, possibilitando aos partidos realizar a convenção
por ferramentas tecnológicas mais adequadas, inclusive por meio digital, bem como consignou
que o Módulo Externo do CANDex funcionará como livro-ata de convenção virtual para registro
diretamente no sistema das informações relativas à ata e à lista de presentes.
Art. 1º Os partidos políticos podem realizar convenções partidárias em formato virtual para a
escolha de candidatos e formação de coligações majoritárias nas Eleições 2020, ainda que
não previstas no estatuto partidário e nas diretrizes publicadas pelo Diretório Nacional até 7
de
abril
de
2020
(Consultas
nos
0600413-57,
0600460-31
e
0600479-37).
Parágrafo único. Aos partidos políticos é assegurada autonomia para a utilização das
ferramentas tecnológicas que entenderem mais adequadas para as convenções.
Art. 2º A realização das convenções em formato virtual obedecerá aos prazos aplicáveis às
Eleições 2020 e às regras gerais da
e da
sobre a
Lei nº 9.504/1997
Res.-TSE nº 23.609/2019
matéria, com as adaptações previstas nesta Resolução quanto à abertura do livro-ata, à sua
rubrica pela Justiça Eleitoral, ao registro dos dados, à lista de presença e às respectivas
assinaturas (
).
Res.-TSE nº 23.609/2019, art. 6º
Art. 3º O Módulo Externo do Sistema de Candidaturas (CANDex) funcionará como livro-ata da
convenção virtual, registrando-se diretamente no sistema as informações relativas à ata e à
lista dos presentes (
e
, e
).
Res.-TSE nº 23.609, art. 6º, §§ 3º
4º
7º
Art. 4º A cadeia de verificações de segurança do Sistema CAND, que o torna capaz de
reconhecer a autenticidade de quaisquer dados digitados no seu módulo externo e o usuário
que os transmitiu, supre a rubrica do livro-ata pela Justiça Eleitoral (Res.-TSE nº 23.609/2019,
).
art. 6º, § 3º
Art. 5º A lista de presença poderá ser registrada das seguintes formas:
I - assinatura eletrônica, nas modalidades simples, avançada ou qualificada, na forma do art.
,
de
16.06.2020;
2º
da
Medida
Provisória
nº
983
II - registro de áudio e vídeo, a partir de ferramenta tecnológica gratuita, adquirida, adaptada
Num. 18972766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213430629300000018366442
Número do documento: 20111213430629300000018366442

ou desenvolvida pelo partido, que permita comprovar a ciência dos convencionais acerca das
d e l i b e r a ç õ e s ;
III - qualquer outro mecanismo ou aplicação, além dos previstos nos incisos antecedentes,
que permita de forma inequívoca a efetiva identificação dos presentes e sua anuência com o
c o n t e ú d o
d a
a t a ;
IV - coleta presencial de assinaturas, por representante designado pelo partido,
observando-se as leis e as regras sanitárias previstas na respectiva localidade.
Parágrafo único. O registro de presença, na forma dos incisos II e III do caput, supre a
assinatura dos presentes à convenção partidária.
Primeiro, insta pontuar que a prova das alegações acostadas à inicial foi
impugnada pelo partido recorrido, dado que foram apresentados tão somente capturas de tela,
supostamente da rede social de Roziléia. Ocorre que, como é sabido, a possibilidade de
manipulação de informações na internet para realizar capturas com o conteúdo que se
pretende demonstrar é de fácil obtenção, de modo que torna-se relevante no contexto atual
que elementos de prova retirados da rede mundial de computadores se façam acompanhar por
registros de validação, a exemplo de ata notarial ou ferramenta "blockchain".
Entretanto, no caso dos autos, restou incontroverso que, na data de realização da
convenção do partido interessado, a filiada Roziléia não estava presente no Município, uma vez
que estava acompanhando seu marido em procedimento cirúrgico realizado no Município de
São Paulo.
E, embora tenha assim reconhecido, o partido recorrido afirmou que a convenção
foi realizada de forma semipresencial, ou seja, parte dos convencionais fisicamente presentes
ao ato e Roziléia por meio virtual, exatamente por não encontrar-se no Município.
Denota-se que, embora não exista menção em ata acerca da realização
parcialmente virtual, de acordo com a normativa anteriormente mencionada os dados digitados
no sistema CANDex tem o condão de funcionar como livro-ata nestes casos, inclusive para a
lista de presença, o que foi determinado pelo Presidente da agremiação ao final da convenção.
Especificamente quanto à Roziléia denota-se que sua manifestação na referida
rede social pode ser enquadrada no inciso III do art. 5º anteriormente mencionado,
verificando-se sua total anuência quando publicou fotos do referido ato e acrescentou que "não
consegui estar com todos vocês fisicamente na conversão [sic] por motivo de força maior mais
Portanto,
estive aí de mente, alma e coração. Agora sim é para frente que se anda Paraíso!.".
resta suprida sua assinatura a teor do parágrafo único do art. 5º, anteriormente mencionado.
Cumpre consignar, outrossim, que mesmo na eventualidade de haver vícios
formais a inquinar referido ato partidário, não seriam suficientes para caracterização de fraude
como busca argumentar o recorrente, de modo que é possível reconhecer a validade da
convenção e de sua ata.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.
Num. 18972766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213430629300000018366442
Número do documento: 20111213430629300000018366442

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600311-79.2020.6.16.0100 - Paraíso do Norte - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: EMPREGO, MORADIA E PAZ 13-PT /
40-PSB / 14-PTB / 12-PDT - Advogados do(a) RECORRENTE: ALISSON SILVA ROSA - PR0030184,
ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR0034206, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA
GIACOMELLI - PR0040455 - RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO-PSD-PARAISO DO NORTE - Advogados do(a) RECORRIDO: GEOVANE COUTO
DA SILVEIRA - PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR0070382, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, BRUNO
ANTONIO SCHMIDT - PR0066004, MATHEUS SANTANA ANDRADE - PR0092612, LUANA
TAKEMOTO - PR0103504, JOAO PEDRO SCHMIDT - PR0103505
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18972766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213430629300000018366442
Número do documento: 20111213430629300000018366442